Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717710-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON ANTÔNIO FELIX DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702129-08.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de liminar para determinar a inclusão das verbas referentes ao auxílio-moradia e ao complemento de soldo no cálculo da gratificação natalina. Alega que a Administração Pública é obrigada a observar o princípio da legalidade, não sendo cabível que faça interpretação restritiva do art. 9o do Decreto-Lei 2.317/86, que estabeleceu a gratificação natalina e conferiu às verbas que a compõem apenas sob o sentido da permanência. Ressalta que a não aplicação do dispositivo legal mencionado configura negativa de vigência de lei federal e que não há nenhum tipo de exceção contida na norma. Sustenta que “as verbas pecuniárias de caráter permanente abrangem toda e qualquer verba de caráter permanente, principalmente na determinação do art. 9o do Decreto-lei 2.317, no qual “entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”. Assevera que não importa a natureza jurídica da verba, mas a continuidade e a permanência de seu pagamento ao servidor militar. Aponta parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e decisão do Tribunal de Contas da União que discorreram acerca do caráter remuneratório do auxílio moradia, bem como decisões proferidas por outros Juízos e por esta eg. Primeira Turma. Quanto ao complemento de soldo, afirma que se trata de verba remuneratória devida ao militar, em que o valor pago a título de soldo está abaixo do teto constitucional. Ressalta que há distinção entre o caso dos autos e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 15, pois o julgamento envolvia servidores públicos civis, enquanto o caso em análise envolve servidor militar que não recebe salário mínimo, mas sim soldo estipulado em regime jurídico próprio. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata implementação do pagamento da gratificação natalina com a inclusão dos valores referentes ao auxílio moradia e ao complemento de soldo. No mérito, requer a reforma da decisão nos termos do pedido liminar. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, estão ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 155348066 dos autos de origem): Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por MILTON ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO em face de ato reputado coator atribuído ao COMANDANTE GERAL e ao DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). O Impetrante narra que é Policial Militar reformado na patente de Terceiro Sargento e aufere auxílio-moradia e complemento de soldo em caráter permanente. Consigna que, “contrariando o comando legal, a administração pública da PMDF não somente vem expurgando da gratificação natalina as vantagens pecuniárias recebidas de forma permanente – a saber, auxílio-moradia e auxílio alimentação, e também complemento de soldo que integra o soldo conforme artigo 31 da 10486/02, como também estão deixando de pagar a mesma com base na remuneração a que o impetrante tem direito no mês de dezembro do respectivo ano de pagamento da verba em questão”. Aduz que, “quando do cálculo da gratificação no mês de novembro, ao invés de considerarem o valor da remuneração do mês de dezembro para o pagamento integral da verba, os impetrados somente consideram a remuneração bruta do mês de novembro, já descontadas as verbas permanentes de auxílio moradia, o que majora os prejuízos do impetrante, tendo em vista que em alguns anos possa ser desconsiderado reajustes das verbas de caráter permanente conquistados pela categoria no decorrer do ano”. Afirma ter tomado conhecimento de que as Autoridades têm incluído o auxílio-invalidez na base de cálculo da gratificação natalina percebida por outros militares, o que evidenciaria a ilegalidade ora combatida. Tece arrazoado jurídico em prol de sua pretensão. Requer a concessão de medida liminar para determinar às Autoridades Impetradas que, “no pagamento da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho deste ano, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, sejam incluídos no adicional natalino: 1.1. a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia (militar da ativa, reserva e inatividade) – nos termos do art. 2o, inciso I, f e inciso II, d, c/c inciso XIV, do art. 3o, e inciso VI, do art. 21, todos da Lei 10.486/2002; 1.2. o complemento de soldo (verba remuneratória), sempre que houver, consoante previsão expressa do art. 1o, I c/c art. 31, ambos da Lei 10.486/2002”. Pleiteia que as Autoridades Coatoras sejam notificadas para o oferecimento de informações e, no mesmo prazo, “apresentem a CÓPIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ NO COMPUTO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO NATALINA, pois tal documento encontra-se exclusivamente em posse dos impetrados, bem como informem em sua resposta as razões jurídicas e técnicas da inclusão de tal parcela indenizatória a integrar o cálculo da verba natalícia, sob pena de confissão”. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Almeja “que a segurança seja concedida com efeitos ex tunc, sendo que os efeitos da concessão da segurança serão perseguidos em ação própria a ser movida posteriormente”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Documentos acompanham a inicial. A decisão de ID n. 151700352 determinou a emenda à inicial, sendo que a diligência foi cumprida no ID n. 154732481 e seguintes. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que o Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme relatado, o Impetrante requer o deferimento de medida antecipatória para assegurar que, na base de cálculo da gratificação natalina que auferirá no mês de junho do ano corrente, sejam incluídos os valores relativos ao auxílio-moradia e complemento de soldo. Sabe-se que, nos termos do art. 7o, VIII, da Constituição Federal, os trabalhadores urbanos e rurais têm direito a “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. Dito isso, para deslinde da questão submetida à análise do Juízo, cumpre analisar quais parcelas integram a remuneração dos militares do Distrito Federal. Quanto ao ponto, assim dispõe o art. 1o da Lei n. 10.486/2002: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. (Negritei) Em análise dos dispositivos legais acima colacionados, nota-se que, embora consistam em verbas de caráter permanente, o auxílio-moradia não foi elencado no rol de parcelas que integram a remuneração do Policial Militar. Com efeito, verifica-se que as referidas verbas são consideradas como direito pecuniário que vai além da remuneração auferida, conforme se depreende do art. 2o, I, “f”, da Lei n. 10.486/2002, verbis: Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; (...). (Negritei) No que concerne ao complemento de soldo, por sua vez, revela-se necessário analisar a questão por prisma distinto, ainda que conduza a conclusão semelhante. Em verdade, assim estabelece o art. 31 da Lei n. 10.486/2002: Art. 31. Nenhum militar ou beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais. Parágrafo único. A pensão militar de que trata o caput deste artigo é a pensão militar tronco e não as quotas partes resultantes das subdivisões aos beneficiários. Nota-se, portanto, que o complemento de soldo tem a natureza de abono destinado a alcançar o valor do salário-mínimo, tendo em vista o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal[1][1]. Ocorre que, a despeito da previsão de que o complemento compõe o soldo ou pensão militar “para todos os efeitos legais”, é imperioso levar em conta que a extensão da Lei é limitada pelo entendimento sedimentado no enunciado da Súmula Vinculante n. 15 do Supremo Tribunal Federal, verbis: O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Salienta-se que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 572.921 QO-RG/RN, que deu origem à referida Súmula Vinculante, o Pretório Excelso firmou o entendimento de que “gratificações e demais vantagens não incidem sobre o abono pago para atingir o salário-mínimo, por ofender o artigo 7o, IV, da Constituição Federal”. Nessa linha, ao menos em etapa de cognição sumária, não se vislumbram fundamentos aptos a justificar a inclusão das verbas mencionadas na exordial na base de cálculo da gratificação natalina a ser auferida pelo Impetrante no mês de junho. Em situações semelhantes, outro não foi o posicionamento do E. TJDFT, conforme revelam as ementas abaixo transcritas: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DECRETO LEI N. 2.317/1986. LEI N. 10.486/2002. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. VALORES DE NA SUA COMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Decreto-lei n. 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal aos militares do Distrito Federal, para efeito de pagamento do referido benefício, entende-se, como remuneração, o vencimento ou soldo e as vantagens decaráterpermanente. 2. A remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulada pela Lei Federal n. 10.486/2002, que, de acordo como seu art. 1o c/c o art. 54 da n. 7.479/1986, é composta por soldo, adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares, tempo de serviço, e das gratificações de representação, função de natureza especial e serviço voluntário. Oauxílio-moradia e oauxílio-alimentação estão incluídos dentre os direitos pecuniários mensais, previstos no art. 2o da Lei 10.486/2002, que não compõem a remuneração do militar (art. 1o do mesmo diploma normativo) e têm natureza indenizatória. Aliás, o art. 3o da mesma lei, conceitua o auxílio- alimentação como o "direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal" e o auxílio-moradia como o "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal" (art. 3o, XIII e XIV). 3. É cediço que oauxílio-moradia e oauxílio-alimentação são direitos pecuniários mensais revestidos de caráter indenizatório e transitório, que não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal. Logo, na ausência regra permissiva que ampare a pretensão do impetrante, as referidas rubricas não podem integrar a base de cálculo de outros benefícios. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665028, 07092721920218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADOS NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CABIMENTO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO PECUNIÁRIO. AUXÌLIO-MORADIA. COMPLEMENTO DE SOLDO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Reconhecimento da inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a concessão de tutela recursal no próprio bojo da petição recursal. 2. A Lei n. 10.486/2002 é clara ao prever que, além da remuneração (art. 1o), os militares possuem direitos pecuniários (art. 2o). Portanto, há clara distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, o que impede interpretação extensiva e até contrária ao que fora definido na norma. 3. O artigo 3o, inciso XIV, da Lei n. 10.486/2002, define o auxílio-moradia, como sendo um direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes. 3.1. Por possuir natureza indenizatória, o auxílio-moradia devido aos policiais militares do Distrito Federal não integra a base de cálculo da gratificação natalina, nem de outros benefícios. 4. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário mínimo. 5. O artigo 7o da Constituição Federal determina que complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921-4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.15, entendeu que o abono ou complemento não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, incluindo-se, para esse fim, a gratificação natalina. 7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1431149, 07099962320218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Diante de tal panorama, conquanto se vislumbre, em certa medida, o periculum in mora, revela-se ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida liminar pretendida. O Impetrante requer, ainda, que as Autoridades Coatoras “apresentem a CÓPIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ NO COMPUTO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO NATALINA, pois tal documento encontra-se exclusivamente em posse dos impetrados” (ID n. 154732481, p. 18). Sabe-se que, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, “no caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público (...), o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias”. Desta feita, por se tratar de prova útil à comprovação do direito alegado pelo Impetrante, acolho tal pleito, cabendo às Autoridades Impetradas a apresentação do documento, caso existente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Por outro lado, concedo a gratuidade de Justiça ao Impetrante, porquanto suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras para que, no prazo de 10 (dez) dias, (i) prestem as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009 e (ii) apresentem cópia de eventual ato administrativo que determine a inclusão do auxílio-invalidez no cômputo da gratificação natalina dos policiais militares. Dê-se ciência do feito ao DISTRITO FEDERAL, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. 1. Auxílio Moradia O agravante aponta ser ilegal o ato que suprimiu o pagamento do auxílio moradia na gratificação, alegando, em síntese, que se trata de verba de natureza permanente, devendo integrar o cálculo da gratificação natalina conforme disposto no artigo 9o do Decreto-Lei 2.317/86. Sem razão. A Lei no 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal nos seguintes termos: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3odesta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: (...) XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; Art. 20. Os proventos na inatividade remunerada são constituídos das seguintes parcelas: I - soldo ou quotas de soldo; II - adicional de Posto ou Graduação; III - adicional de Certificação Profissional; IV - adicional de Operações Militares; V - adicional de Tempo de Serviço; VI - gratificação de representação. § 1o Para efeito de cálculos, os proventos são integrais ou proporcionais: I - integrais, calculados com base no soldo; e II - proporcionais, calculados com base em quotas do soldo, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do valor do soldo, por ano de serviço. § 2o Aplica-se o disposto neste artigo ao cálculo da pensão militar. § 3o O militar transferido para a reserva remunerada ex officio, por haver atingido a idade limite de permanência em atividade, no respectivo posto ou graduação, tem direito ao soldo integral. § 4o Os proventos do militar transferido para a inatividade serão calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo em que se deu o ato de sua transferência. Art. 21. Além dos direitos previstos no art. 20, o militar na inatividade remunerada faz jus a: I - adicional-natalino; II - auxílio-invalidez; III - assistência pré-escolar; IV - salário-família; V - auxílio-natalidade; VI - auxílio-moradia; VII - auxílio-funeral. Parágrafo único. Eventuais diferenças em razão do § 4o do art. 20, serão pagas a título de vantagem pessoal nominalmente identificadas. Como se vê, o auxílio moradia recebeu expresso tratamento na Lei no 10.486/2002, bem como o adicional natalino, atendendo à determinação constitucional de que os militares fazem jus ao décimo terceiro salário, nos termos do artigo 142, VII, da Constituição Federal. No entanto, a Lei no 10.486/2002 categorizou de forma explícita sobre a composição da remuneração dos militares ativos no artigo 1o, separando-os dos direitos pecuniários a que fazem jus, previstos no artigo 2o, bem como dos militares na inatividade, cujos proventos estão dispostos no art. 20 e os demais direitos pecuniários no art. 21. Assim, a lei explicita, claramente, quais dos benefícios pecuniários tem natureza remuneratória e quais não tem essa natureza. O Decreto-Lei no 2.317/1986, que institui a gratificação natalina para os servidores civis e militares do Distrito Federal, assim dispõe: Art 6 o A Gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. (...) Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Desta forma, a base de cálculo da gratificação natalina inclui apenas as verbas de natureza remuneratória, o que, nos termos dos arts. 2o, I, f e 3o, XIV da Lei no 10.486/2002, não é o caso do auxílio-moradia. Dessa forma, à luz dos arts. 1o e 2o, I, f e 3o, XIV e 21, I, da Lei no 10.486/2002 e dos arts. 6o, caput e 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986, conclui-se que o auxílio moradia não configura verba de natureza remuneratória e, portanto, não é cabível a sua inclusão no pagamento da gratificação natalina. Ressalte-se que o fato de o militar receber o auxílio moradia de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-lo em parte integrante de sua remuneração, em razão da evidente distinção realizada pela legislação aplicável aos militares. Registre-se, caso fosse de interesse do legislados incluir tal verba como parte integrante do auxílio natalino, a teria incluído nos artigos 1o e 20 da Lei 10.486/2002, que tratam especificamente das verbas remuneratórias. Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, não se trata de o Judiciário atuar fora de sua competência, criando hipótese não prevista em lei, mas sim de interpretação conforme legem, que demonstra claramente que as verbas de natureza não remuneratória não devem integrar o cálculo da gratificação natalina. Ademais, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça vem se manifestando de forma majoritária no sentido de que o auxílio moradia não se trata de verba de caráter permanente, pois a disposição expressa do artigo 3o, XIV, da Lei 10.486/2002 dispõe que a verba é paga mensalmente, o que revela seu caráter temporal. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. 1. O Decreto Lei n. 2.317/1986, que trata do décimo terceiro salário devido aos militares do Distrito Federal, estabelece que a Gratificação Natalina será paga com base na remuneração, vencimento ou soldo, acrescido das vantagens de caráter permanente. 2. Nos termos do que preceitua a Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia enquadram-se como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o artigo 1o da citada legislação não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração. 3. O artigo 53 da Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, não inclui dentre as parcelas remuneratórias o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia. 4. O legislador optou por excluir da composição da remuneração dos militares os auxílios alimentação e moradia, o que demonstra o caráter indenizatório de tais verbas, não se caracterizando como parcelas remuneratórias. 5. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 6. Tendo em vista que o legislador distinguiu os benefícios pecuniários da remuneração a ser percebida pelo militar, é defeso ao judiciário realizar interpretação contrária ao que foi expressamente definido pela norma. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei 12.016/2009. (Acórdão 1656430, 07089067720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS AUXÍLIOS MORADIA E ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO. 1. A carreira dos militares do Distrito Federal possui regramento próprio, constante da Lei no 7.289/84, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei no 2.317/86. 2. Os auxílio-alimentação e auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de parcelas destacadas como direito pecuniário de caráter indenizatório, nos termos do art. 3o, inciso XIV, da Lei no. 10.486/2002, e se destinam a custear gastos específicos do militar, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria Lei no. 10.486/2002. 3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o da Lei no. 10.486/2002, estabelece a natureza temporária dos auxílios, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não podem compor a base de cálculo do adicional natalino. 4. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante prejudicado. (Acórdão 1654989, 07017743220228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaqueui) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI No 2.317/86. LEI FEDERAL No 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA DE ALIMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÔMPUTO INDEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA NEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Do exame da legislação pertinente, verifica-se que o Decreto-Lei no 2.317/86 instituiu a Gratificação Natalina, aduzindo em seu art. 9o que, "Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente." 3. A composição da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal está prevista na Lei Federal no 10.846/02. 4. É assente nesta eg. Corte o entendimento no sentido de que tanto o auxílio-moradia quanto a etapa de alimentação foram expressamente excluídos pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integram a remuneração e não possuem caráter permanente. 5. No caso em apreço, não se vislumbra que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida impositiva. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1644425, 07024239420228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. INCLUSÃO NO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1. A gratificação natalina dos servidores civis e militares do Distrito Federal, instituída pelo Decreto no 2.317/86, é calculada sobre a sua remuneração, assim compreendido o vencimento (ou soldo) e as vantagens de caráter permanente. 2. A Lei no 10.486/2002 deixa claro que o auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal (artigos 1o e 2o). Trata-se de direito pecuniário de natureza indenizatória. 3. O artigo 3o da Lei no 10.486/2002, interpretado à luz dos métodos gramatical e sistemático, revela que o auxílio-moradia não é vantagem de caráter permanente, mas sim temporária. Precedentes. 4. Uma vez que o auxílio-moradia não integra a remuneração e não tem caráter permanente, não pode se incluir na base de cálculos do décimo-terceiro salário do impetrante. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1429194, 07095302920218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostra-se ausente a probabilidade do direito quanto a este tema. 2. Complementação de Soldo A agravante que o complemento de soldo se trata de verba remuneratória devida ao militar, em que o valor pago a título de soldo está abaixo do teto constitucional. Ressalta que há distinção entre o caso dos autos e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 15, pois o julgamento envolvia servidores públicos civis, enquanto o caso em análise envolve servidor militar que não recebe salário mínimo, mas sim soldo estipulado em regime jurídico próprio, razão pela qual deve integrar o cálculo da gratificação natalina. Sem razão. O complemento de soldo está previsto no art. 31 da Lei 10.486/2002, que assim dispõe: Art. 31. Nenhum militar ou beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais. (destaquei) O complemento de soldo foi instituído como forma de abono para alcançar a aplicação do art. 7o, IV, da Constituição Federal: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 572.921 QO-RG com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que gratificações e demais vantagens não incidem sobre o abono pago para atingir o salário-mínimo, por ofender o artigo 7o, IV, da Constituição Federal. O julgamento deu origem à Súmula Vinculante no 15, que assim dispõe: O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Portanto, a aplicação da previsão expressa no artigo 31 da Lei 10.486/2002 encontra óbice em razão do entendimento já sumulado pelo STF, sendo incabível que a complementação de soldo seja computada no cálculo da gratificação natalina. Ressalte-se, que não há que se falar em distinção do paradigma para o caso em análise, uma vez que o STF não fez qualquer ressalva acerca de quais servidores seriam abrangidos pelo entendimento, civis ou militares. Ademais, o próprio artigo 31 da Lei 10.486/2002 estabelece o salário-mínimo como parâmetro para o recebimento do soldo mínimo, ou seja, o caso dos autos enquadra-se perfeitamente na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Este o entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste eg. Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEMENTO DE SOLDO. ART. 31 DA LEI No 10.486/02. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. SÚMULA VINCULANTE No 15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. O complemento de soldo está previsto no artigo 31 da Lei no 10.486/2002, que dispõe que "Nenhum militar beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais". Em que pese a lei estabeleça que o complemento passa a compor o soldo para todos os efeitos legais, a extensão da lei é limitada pelo entendimento sufragado pela Súmula Vinculante no 15, segundo o qual "O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo". IV. O complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo, como decorrência de imposição constitucional prevista no artigo 7o, IV: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...). IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim". V. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal entende que, em se tratando de servidor público, como é o caso dos policiais militares, o abono ou complemento não integra a base de cálculo para o pagamento de outras vantagens. Com efeito, no Recurso Extraordinário n. 572.921-4/RN, que posteriormente deu origem à referida Súmula Vinculante, considerou-se que "a incidência de gratificações e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o abono - este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário-mínimo - contraria o art. 7o, IV, da Constituição, por importar vinculação nele vedada.". (RE 572921 QO-RG, Tribunal Pleno, Relator MIn. Ricardo Lewandowski, julgamento: 13/11/2008, publicação: 6/2/2009). VI. Assim, a extensão dada ao artigo 31 da Lei n. 10.486/2002 encontra resistência no entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o complemento de soldo não deve ser computado na base de cálculo da gratificação natalina. Nesse sentido: "(...) O Complemento de soldo, previsto no art. 31 da mesma Lei no 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário mínimo "[...] Art. 31. Nenhum militar ou beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais. Parágrafo único. A pensão militar de que trata o caput deste artigo é a pensão militar tronco e não as quotas partes resultantes das subdivisões aos beneficiários. [...]" 6. Apesar da aparente indicação de que a complementação de soldo deverá compor o soldo para todos os efeitos legais, conforme art. 31, in fine, há a vedação estabelecida na Constituição Federal, art. 7o, IV, de vinculação desse valor (salário mínimo), para qualquer fim, pois isso, na situação examinada, acarretaria o aumento indireto da gratificação, a cada aumento do salário mínimo. Aliás, como o Ente Distrital apontou, a Súmula Vinculante no 15, do STF, trata desse ponto: "O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo" (Acórdão 1402193, 07409263020218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a sentença de origem, julgar improcedentes os pedidos iniciais. VIII. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1421490, 07402499720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) ADMINISTRATIVO. VALOR DA REMUNERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS POLICIAIS MILITARES DA PMDF - ACRÉSCIMO DOS VALORES DE AUXÍLIO-MORADIA E COMPLEMENTO DE SOLDO NA SUA COMPOSIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO da parte autora CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. O Complemento de soldo, previsto no art. 31 da mesma Lei no 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário mínimo "[...] Art. 31. Nenhum militar ou beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais. Parágrafo único. A pensão militar de que trata o caput deste artigo é a pensão militar tronco e não as quotas partes resultantes das subdivisões aos beneficiários. [...]" 6. Apesar da aparente indicação de que a complementação de soldo deverá compor o soldo para todos os efeitos legais, conforme art. 31, in fine, há a vedação estabelecida na Constituição Federal, art. 7o, IV, de vinculação desse valor (salário mínimo), para qualquer fim, pois isso, na situação examinada, acarretaria o aumento indireto da gratificação, a cada aumento do salário mínimo. Aliás, como o Ente Distrital apontou, a Súmula Vinculante no 15, do STF, trata desse ponto: "O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo". 7. Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, pois não há previsão legal para inclusão do auxílio-moradia e do complemento de soldo, no cálculo da remuneração da gratificação natalina dos policiais militares da PMDF. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (Acórdão 1402193, 07409263020218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. SÚMULA VINCULANTE N. 15. COMPLEMENTO DE SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor ao cômputo da complementação de soldo na sua gratificação natalina; determinar ao ente público que se abstenha de suprimir a respectiva verba do cálculo da gratificação natalina e condenar o requerido a pagar as diferenças devidas desde julho de 2019, na importância de R$ 797,89 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), mais as parcelas que vencerem no curso do processo. 2. O recorrente alega, em síntese, que os militares possuem regramento próprio, totalmente distinto do aplicável aos civis. Argumenta que não se aplica aos militares a norma contida no artigo 41 da Lei no 8.112/1990, aplicável aos servidores civis, de que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei e que natureza do Complemento de Soldo está diretamente vinculada ao inciso VII do art. 7o da Constituição da República. Afirma, ainda, que que o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Reitera que o valor da complementação do soldo não incide na base de cálculo da gratificação natalina. Contrarrazões apresentadas. 3. A controvérsia em questão consiste no exame da inclusão da parcela referente ao complemento de soldo na gratificação natalina do autor. 4. A princípio, cumpre destacar que o complemento de soldo está previsto no artigo 31 da Lei 10.486/2002, segundo o qual nenhum militar o beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais. 5. No entanto, embora a lei estabeleça que o complemento passa a compor o soldo para todos os efeitos legais, a extensão da lei é limitada pelo entendimento sufragado pela Súmula Vinculante n. 15, segundo a qual "O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo. " 6. O complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo, como decorrência de imposição constitucional (artigo 7o, IV). Todavia o STF entende que em se tratando de servidor público, como é o caso dos policiais militares, o abono ou complemento não integra a base de cálculo para o pagamento de outras vantagens. Com efeito, no Recurso Extraordinário n. 572.921-4/RN, que posteriormente deu origem à referida Súmula Vinculante, considerou-se que "a incidência de gratificações e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o abono - este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário-mínimo - contraria o art. 7o, IV, da Constituição, por importar vinculação nele vedada. " (RE 572921 QO-RG, Tribunal Pleno, Relator MIn. Ricardo Lewandowski, julgamento: 13/11/2008, publicação: 6/2/2009). 7. Assim, a interpretação conferida pela sentença ao artigo 31 da Lei 10.486/2002 resulta em inconstitucionalidade já assentada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o pedido para que o complemento de soldo seja considerado na base de cálculo da gratificação natalina deve ser julgado improcedente. 8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma: (Acórdão 1389249, 07389481820218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1396154, 07347962420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo de cognição sumária, considero incabível a concessão de liminar por ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Tratando-se de recurso em mandando de segurança, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 16:48:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador